Tribunal: TJBA
Processo: 8006274-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006274-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ALESSANDRA LIMA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
IZIS DE FARIAS GOMES, ROSANGELA MORAES FREITAS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE PSICOTERAPIA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de
instrumento

interposto

por

operadora
de plano de
saúde
contra
decisão
que
deferiu
tutela de
urgência
para
compelir

a

agravante
a
custear

sessões
de
psicoterapia

em
favor da
autora
,
segurada
da Unimed Rio. A
decisão

também

fixou

multa

diária
de R$ 1.000,00,
limitada

ao

quíntuplo
do valor
necessário

ao

tratamento
,
em

caso
de
descumprimento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
definir
se
a

agravante
, Cooperativa Nacional Unimed,
possui

legitimidade

passiva
para responder pela
obrigação
de plano de
saúde

contratado
com a Unimed Rio,
diante
da
existência
de
grupo

econômico
; (ii)
verificar

a

adequação
e
proporcionalidade
da
multa

cominatória

fixada para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
legitimidade

passiva
da
agravante

decorre
da
responsabilidade

solidária
entre as
cooperativas
que
integram
o Sistema Unimed,
reconhecida
com base
na

teoria
da
aparência
e
na

constituição
de
grupo

econômico
com
intercâmbio
de
serviços

em

âmbito

nacional
.

A
jurisprudência

pátria
é
pacífica

em

reconhecer
que
o

consumidor

pode

acionar

qualquer
das
unidades
Unimed
em

razão
da
apresentação

unificada
do
serviço
e da
impossibilidade
de
dissociar
, para o
beneficiário
, as
responsabilidades

internas
entre as
cooperativas
.

A
decisão

agravada

limita
-se à
verificação
dos
requisitos
da tutela de
urgência
—
probabilidade
do
direito
e
perigo
de
dano
—
os
quais
foram

demonstrados

nos
autos,
não

sendo
o
momento

oportuno
para
apreciação
do
mérito
da
relação

contratual
.

A
multa

cominatória

fixada

encontra

respaldo
no art. 537 do CPC e
mostra
-se
proporcional
e
razoável
,
considerando
-se o valor
estipulado
, o
teto

imposto
e a
capacidade

econômica
da
agravante
,
além
de
sua

função

coercitiva

em

obrigações
de
fazer
.

Inexiste

risco
de
irreversibilidade
da
medida
, pois eventual
procedência
da
ação

autoriza
o
ressarcimento
dos
valores

despendidos
pela
agravante
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

desprovido
.

Tese
de
julgamento
:

A
cooperativa

nacional
do Sistema Unimed
possui

legitimidade

passiva
para responder
por

obrigação

assumida

por

cooperativa
regional,
em

razão
da
responsabilidade

solidária

decorrente
da
teoria
da
aparência
e da
constituição
de
grupo

econômico
.

A

imposição
de
multa

cominatória

prevista
no art. 537 do CPC é
cabível
e
deve
ser
mantida

quando

adequada à finalidade de compelir o cumprimento da obrigação judicial, desde que proporcional e razoável
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AC nº 1123651-19.2018.8.26.0100, Rel. Des. Enéas Costa Garcia, j. 17.10.2022, 1ª Câmara de Direito Privado.

TJ-SP, AI nº 2310519-87.2024.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 14.10.2024, 2ª Câmara de Direito Privado.

TJ-MT, AI nº 1000589-55.2024.8.11.0000, j. 12.03.2024, 1ª Câmara de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8006274-52.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e Agravad
o

G.R.S
.

Acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
na esteira do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA